Tribunal: TJES
Processo: 0000316-96.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-96.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu recurso especial, manejado pelo recorrente em face de acórdão que confirmou sua condenação por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (artigo 129, §9º, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o agravo interno seria cabível para impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, à luz do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é recurso inadequado para impugnar decisão que inadmite recurso especial, sendo o instrumento correto o Agravo em Recurso Especial (AREsp), conforme artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

4. Configura-se erro grosseiro a interposição de agravo interno em situações que não comportam dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, afastando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O erro procedimental gera preclusão e impossibilidade de análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "É incabível agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial por erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, §2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000316-96.2021.8.08.0060

AGRAVANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES

ADVOGADO: JOAO LUIZ GARCIA GIORI - OAB ES25337-A

AGRAVADA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

JOSUE GUIMARAES SOARES
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 11303883), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9540143), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu
RECURSO ESPECIAL
(id. 9196634), interposto pelo Recorrente com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 8745083) proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal,
cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pela Recorrente em virtude da
SENTENÇA
lavrada pelo
Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/06, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Irresignado, o Recorrente pugna por sua absolvição diante de suposta ausência de provas.

Contrarrazões
recursais manifestadas pela Recorrida, não conhecimento do Recurso diante da inadequação da via recursal eleita (id. 11402955).

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“DECISÃO

JOSUE GUIMARAES SOARES interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 9196634), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id. 8745083) proferido pela Egrégia Primeira Câmara Criminal, cujo decisum negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pela Recorrente em virtude da SENTENÇA lavrada pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/06, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos e, especialmente, pelos depoimentos da vítima, os quais possuem especial valor probatório, não merecendo amparo o pleito absolutório.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000316-96.2021.8.08.0060, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação ao artigo 5º, incisos LV, LVII, da Constituição Federal, artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido pugnando pelo desprovimento recursal (id. 9381536).

Inicialmente, registre-se que é inviável o debate acerca da contrariedade ao artigo 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, da Constituição Federal, ainda que por via reflexa, “A uma, por se tratar de matéria reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas, por não se inserirem no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.485.230/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Na espécie, em relação aos artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal, acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a absolvição da Recorrente pela prática dos delitos lhe imputados, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite no âmbito do Recurso Especial, em razão do óbice contido na Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação “obsta não apenas o conhecimento do recurso pela alínea a, mas também pela alínea c do permissivo constitucional” (STJ, AgInt no AREsp 1599936/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020).

A esse respeito, note-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbatim:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR DA RES FURTIVAE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO POR PRESUNÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE FAVORÁVEL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AFRONTA AO ART. 307 DO CP. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. SÚMULA 522/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar, ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste STJ.

(..)

(STJ: AgInt no AREsp n. 1.265.017/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Isto posto, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.